Tribunal: TJDFT
Processo: 0706886-92.2020.8.07.0004
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMOS PESSOAIS. SERVIDOR PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. OPERAÇÕES DE CRÉDITO COM DESCONTO EM CONTA-CORRENTE E FOLHA DE PAGAMENTO. LIBERDADE DE CONTRATAR. PACTA SUNT SERVANDA. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO) DA REMUNERAÇÃO. INAPLICABILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Cuida-se de recurso de apelação interposto pela instituição financeira contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou o pedido do autor procedente para determinar ao banco que suspenda os descontos mediante débito na conta bancária para pagamento de prestações referentes a mútuos bancários, conforme plano de pagamento prevendo a quitação de um contrato por vez, a iniciar por aquele com descontos incidentes em folha de pagamento.
2. Se a parte contratou os empréstimos pessoais fundado na liberdade contratual, assumindo obrigações espontaneamente e anuindo com os descontos das prestações em folha de pagamento, observada a margem consignável, bem como diretamente em sua conta corrente, não há falar em suspensão dos descontos, mormente diante da ausência de alegação de abusividade contratual.
3. A despeito da ocorrência da superveniente aposentadoria por invalidez, com decréscimo no valor líquido da remuneração do contratante, não se observa motivo hábil para a modificação das condições contratuais anteriormente assumidas.
4. No que se refere aos empréstimos consignados, a Lei Complementar 1.015 do Distrito Federal majorou o limite da margem consignável para 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos, sendo 5% (cinco por cento) reservados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade, e não houve inobservância da margem de 35% (trinta e cinco por cento). Além disso, tal limitação não se estende, por analogia, ao pagamento de prestações de empréstimos de outras naturezas diretamente em conta corrente, em consonância com a tese fixada pelo c. STJ em julgamento dos REsp 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 1.085).
5. Recurso conhecido e provido.